Tribunal: STF
Processo: RE 83872
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS. CALCULADA A APOSENTADORIA DE ACORDO
COM A LEI VIGENTE A ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO, NÃO PODEM AS VANTAGENS
ENTÃO CONCEDIDAS, SOBREPOR-SE A VEDAÇÃO DOS PARS. 1. E 2. DO ART. 102
E DO  ART. 196 DA CF, QUE  NÃO  AGASALHA  DIREITO  ADQUIRIDO  CONTRA
SUAS  DISPOSIÇÕES.